Tribunal: STF
Processo: Rcl 87422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Flowerserve do Brasil Ltda., contra decisão da 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo 0101394-62.2025.5.01.0053, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] o juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da ação 0101394-62.2025.5.01.0053, indeferiu o pedido de suspensão de processo, que versa sobre reconhecimento de vínculo de pessoa contratada como pessoa jurídica (documento 1, p. 2). 



    Sustenta que:



    [...] a matéria discutida, naqueles autos, se enquadra na discussão, de competência do STF, do Tema 1389, qual seja, “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para essa finalidade” (documento 1, p. 2).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    g) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a violação do regime de repercussão geral, para restabelecer a ordem constitucional, determinando a suspensão do processo 0101394-62.2025.5.01.0053 até ulterior julgamento do tema 1389. (documento 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Vistos, etc. 



    Por ora aguarde-se a audiência designada onde apreciarei o pretendido em #id:4b3d3ce (documento 12).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 25/11/2025, segundo registro constante daquele andamento processual.



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. No caso dos autos, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi informado que o pedido será analisado em audiência. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. (Rcl 82.630 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 - grifei)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando a audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator